Tribunal: STF
Processo: ARE 981938
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. Crime de falsificação de documento particular em continuidade delitiva (art. 298, c/c art. 71, do Código Penal). 3. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 4. Suposta violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, do texto constitucional. 5. Óbice das súmulas 284 e 279. 6. Ausência de fundamentação das decisões proferidas nas instâncias antecedentes. Inexistência (Tema 339). 7. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inexistência de repercussão geral da matéria quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660). Ofensa indireta ao texto constitucional. 8. Regime prisional fixado em razão da reincidência. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.